Tribunal: STJ
Processo: 5068901-80.2023.4.03.9999
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2871913 - SP(2025/0070551-8)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MARIA JOSE DA SILVA FERREIRA
ADVOGADOS
: MARCOS ESCAMES FÉLIX DA SILVA - SP349704
ACACIO DONIZETE BENTO - SP201317
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE SÚMULA. CONCEITO QUE NÃO ESTÁ
ABRANGIDO PELO CONCEITO DE LEI FEDERAL. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA. PROVIMENTO
SÚMULA 7/STJ.
NEGADO.
1. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, o conceito de
tratado ou lei federal, inserto no
alínea
, da Constituição Federal,
art. 105, inciso III,
a
deve ser considerado em seu sentido estrito. Por essa razão, é inadmissível o recurso
especial que aponta como violado enunciado de súmula de tribunal.
2. A conclusão do Tribunal de origem quanto ao não preenchimento da
carência da parte como segurada especial, fundada nos vínculos urbanos,
recolhimentos e demais elementos constantes dos autos, não pode ser revista em
recurso especial. O reexame do contexto fático-probatório dos autos redunda na
formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça (STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54640631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 03/03/2026 11:05:11
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 9391a67b-afc5-44e6-bd96-ef29a3e066fd

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA54640631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 03/03/2026 11:05:11
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 9391a67b-afc5-44e6-bd96-ef29a3e066fd

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2871913 - SP (2025/0070551-8)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MARIA JOSE DA SILVA FERREIRA
ADVOGADOS
: MARCOS ESCAMES FÉLIX DA SILVA - SP349704
ACACIO DONIZETE BENTO - SP201317
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE SÚMULA. CONCEITO QUE NÃO ESTÁ
ABRANGIDO PELO CONCEITO DE LEI FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, o conceito de
tratado ou lei federal, inserto no
alínea
, da Constituição Federal,
art. 105, inciso III,
a
deve ser considerado em seu sentido estrito. Por essa razão, é inadmissível o recurso
especial que aponta como violado enunciado de súmula de tribunal.
2. A conclusão do Tribunal de origem quanto ao não preenchimento da
carência da parte como segurada especial, fundada nos vínculos urbanos, recolhimentos
e demais elementos constantes dos autos, não pode ser revista em recurso especial. O
reexame do contexto fático-probatório dos autos redunda na formação de novo juízo
acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça
(STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARIA JOSE DA SILVA
FERREIRA da decisão em que a Presidência do Superior Tribunal de Justiça conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial (fls. 451/455).
Nas razões recursais, a parte recorrente aponta a não incidência das Súmulas
149 e 518 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), porque o recurso especial não se limita
à interpretação de enunciados sumulares, mas envolve também contrariedade a
dispositivos de lei federal, notadamente aos arts. 39, I, 55, § 3o, 106 e 143 da
Documento eletrônico VDA53923160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:40
Código de Controle do Documento: fafdc134-32c0-4b61-8b9f-1a24f5283ee1

que tratam dos requisitos para a concessão da aposentadoria por idade
Lei 8.213/1991,
rural.
A parte agravante reitera os argumentos do recurso especial alegando que o
acórdão recorrido contrariou o comando legal ao exigir a continuidade da atividade rural
para fins de concessão da aposentadoria por idade, quando a própria legislação admite o
exercício de trabalho rural de forma descontínua, desde que comprovado por início de
prova material corroborado por testemunhas.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 478).
É o relatório.
VOTO
Na origem, trata-se de ação previdenciária ajuizada pela parte agravante
visando à concessão de aposentadoria por idade rural, sob a alegação de que exerceu
atividade campesina como segurada especial. A controvérsia gira em torno da
comprovação da condição de trabalhadora rural no período imediatamente anterior ao
requerimento administrativo, especialmente quanto à possibilidade de reconhecimento do
labor rural de forma descontínua e à caracterização de atividade híbrida após períodos
de vínculo urbano.
A parte recorrente alega que o Tribunal de origem, no acórdão recorrido, teria
afrontado a Súmula 149 do STJ.
Consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, o conceito de tratado
ou lei federal, inserto no
alínea
, da Constituição Federal, deve ser
art. 105, inciso III,
a
considerado em seu sentido estrito. Por essa razão, é inadmissível o recurso especial
que aponta como violado enunciado de súmula de tribunal.
A propósito, confiram-se:
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. FILHA DE MILITAR. REINCLUSÃO EM FUNDO DE SAÚDE
DA AERONÁUTICA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL A QUO.
NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRALEGAIS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
[...]
Documento eletrônico VDA53923160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:40
Código de Controle do Documento: fafdc134-32c0-4b61-8b9f-1a24f5283ee1

III - Conforme entende a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III,
a, da Constituição da República, deve ser considerado em seu sentido
estrito, não compreendendo súmulas, atos administrativos normativos e
instruções normativas.
[...]
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 1.865.474/CE,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem destaques no
8/2/2021,
12/2/2021,
original.)

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INSTRUÇÃO NORMATIVA. ANÁLISE.
INVIABILIDADE. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF).
NEGOCIAÇÃO DE ORTN'S ANTES DO VENCIMENTO. DISCIPLINA DE
INCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
[...]
3. A via excepcional não se presta para análise de ofensa a
resolução, portaria, regimento interno ou instrução normativa, atos
administrativos que não se enquadram no conceito de lei federal.
[...]
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido, a
fim de restabelecer os efeitos da sentença.
(
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
REsp n. 1.404.038/SP,
julgado em
DJe de
sem destaques no original.)
2/6/2020,
29/6/2020,

Quanto à alegação de violação dos arts. 39, I, 55, § 3o, 106 e 143 da
o
Lei 8.213/1991,
Tribunal de origem, ao examinar o processo, resolveu o seguinte (fls.
282/283):
Impõe-se verificar, se demonstrado, ou não, o trabalho rural de modo a
preencher a carência exigida de 180 meses.
Para comprovar o alegado exercício de atividade rural, a autora juntou
aos autos as cópias de sua CTPS, na qual estão registrados os contratos de
trabalho de natureza rural, firmados nos períodos de
a
02/04/1990
22/03/1999,
no cargo de trabalhadora rural, e de
a
no cargo de
18/09/2017
26/01/2018,
colhedora.
De sua vez, a prova oral, como posto pelo douto Juízo sentenciante,
corrobora a prova material apresentada.
Contudo, como posto pelo réu e se vê dos demais registros anotados em
CTPS e reproduzidos parcialmente no CNIS, a autora laborou com vínculo
urbano no cargo de empregada doméstica e outros nos períodos de
a
a
a
13/05/1989
05/09/1989, 01/07/2000
11/08/2000, 01/11/2001
14/04/2002,
a
e de
a
bem como efetuou
01/06/2002
30/09/2002,
02/01/2003
21/04/2013,
recolhimentos ao RGPS filiada como contribuinte facultativo no período de
a
e como contribuinte individual no período de
01/05/2018
31/10/2021
Documento eletrônico VDA53923160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:40
Código de Controle do Documento: fafdc134-32c0-4b61-8b9f-1a24f5283ee1

a
descaracterizando a sua condição de trabalhadora
01/11/2021
31/03/2022,
rural, não lhe sendo possível beneficiar-se da redução de 05 anos na
aposentadoria por idade.
Vale destacar que foi apurado, no processo administrativo com DER em
o montante de 28 anos, 02 meses e 18 dias de tempo de
14/04/2022,
contribuição, em conformidade com o resumo de documentos para perfil
contributivo 4102 juntado aos autos.

O Tribunal de origem reconheceu que a autora não comprovou a condição de
trabalhadora rural para fins de redução etária na aposentadoria com base na análise do
conjunto fático-probatório formado por registros da CTPS, dados do CNIS, contratos de
trabalho e prova oral. Constatou que, embora houvesse vínculos rurais, os diversos
vínculos urbanos e recolhimentos como contribuinte facultativa e individual
descaracterizaram o regime rural, concluindo assim pela impossibilidade de aplicação da
regra diferenciada.
Da análise do
da Constituição Federal, conclui-se que a
art. 105, inciso III,
missão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da
legislação federal.
No cumprimento de seu papel, não é devido a este Tribunal o reexame do
contexto fático-probatório dos autos porque tal providência daria ensejo à formação de
novo juízo acerca de fatos e provas, atribuição exclusiva das autoridades judiciais de
primeira e segunda instâncias.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso com fundamento na
Súmula 7 do STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53923160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:40
Código de Controle do Documento: fafdc134-32c0-4b61-8b9f-1a24f5283ee1

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.871.913 / SP
Número Registro: 2025/0070551-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10007233720228260614 50689018020234039999
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA JOSE DA SILVA FERREIRA
ADVOGADOS : MARCOS ESCAMES FÉLIX DA SILVA - SP349704
ACACIO DONIZETE BENTO - SP201317
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR IDADE (ART.
) - APOSENTADORIA RURAL
48/51
(ART.
)
48/51
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA JOSE DA SILVA FERREIRA
ADVOGADOS : MARCOS ESCAMES FÉLIX DA SILVA - SP349704
ACACIO DONIZETE BENTO - SP201317
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA54621013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:05:38
Código de Controle do Documento: f9a2068b-4f74-4016-9473-6d2c83dc0970

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:05:38
Código de Controle do Documento: f9a2068b-4f74-4016-9473-6d2c83dc0970